Tribunal: STF
Processo: ARE 1461685
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA CONTRAPRESTAÇÃO CORRESPONDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. 1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela agravante e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com lastro nos seguintes dispositivos: 4º da Lei n. 9.868/99; art. 138 do RITJDFT; art. 485, IV, do CPC. 2. Embora a recorrente discuta a natureza dos serviços prestados pelo IBRAM e da contraprestação correspondente, o legislador infraconstitucional previu, de forma expressa, a possibilidade de instituição de preços públicos (tarifas), multas e taxas como espécies de receitas da Autarquia. 3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o objeto das ações concentradas na jurisdição constitucional brasileira, além das espécies normativas primárias previstas no art. 59 da Constituição Federal, engloba a possibilidade de controle de todos os atos revestidos de indiscutível conteúdo normativo e autônomo”. De outro vértice, se entre o ato impugnado e o parâmetro constitucional existe ato normativo essencialmente primário, evidencia-se a natureza oblíqua ou reflexa da violação apontada, a ser resolvida no campo da legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido." (doc. eletrônico 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, I, da mesma Carta. (doc. eletrônico 16, p. 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Distrital n.º 3984/2007; Lei n.º 41/1989 e Decreto Distrital n.º 36.992/2015). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



     Relator